Tribunal: TJSP
Processo: 2174228-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cassação de mandato de vereador. Articulação de teses que demandam a verificação de fatos e a ponderação da natureza das infrações. Presunção de legitimidade dos atos da administração. Acautelamento contra interferência prematura na esfera política. Tutela de urgência indeferida. Recurso improvido.